Tribunal: TJSP
Processo: 2251049-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pesquisa das últimas 05 declarações de imposto de renda do cônjuge supérstite, inventariante. Casamento com separação de bens. Cabimento da medida. Cônjuge que é herdeira. Declarações do falecido que indicam redução de patrimônio, sem indicação do patrimônio do cônjuge. Medida razoável para apurar se transferência de patrimônio entre os cônjuges. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pesquisa das últimas 05 declarações de imposto de renda do cônjuge supérstite, inventariante. Casamento com separação de bens. Cabimento da medida. Cônjuge que é herdeira. Declarações do falecido que indicam redução de patrimônio, sem indicação do patrimônio do cônjuge. Medida razoável para apurar se transferência de patrimônio entre os cônjuges. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251049-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
ALEXANDRE DOS REIS RODRIGUES, são agravados DIRCE DOS PASSOS LIMA
RODRIGUES (INVENTARIANTE) e MÁRIO MANUEL RODRIGUES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251049-67.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2251049-67.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Mario Alexandre dos Reis Rodrigues
Agravados: Dirce dos Passos Lima Rodrigues Inventariante, Mário Manuel Rodrigues
Espólio
Comarca: São Paulo - 2a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1023903-17.2018.8.26.0002
Juiz(íza) Prolator(a): Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva
VOTO no 15133
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pesquisa das
últimas 05 declarações de imposto de renda do cônjuge supérstite,
inventariante. Casamento com separação de bens. Cabimento da
medida. Cônjuge que é herdeira. Declarações do falecido que
indicam redução de patrimônio, sem indicação do patrimônio do
cônjuge. Medida razoável para apurar se transferência de
patrimônio entre os cônjuges. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão a fls. 475, que
indeferiu juntada das últimas 05 declarações de imposto de renda da
inventariante, viúva.
Inconformado, o agravante, herdeiro, alega, em
síntese, que, para apurar as prováveis doações de bens móveis e imóveis,
inclusive, de dinheiro, é necessário que se traga para os autos as declarações de
imposto de renda do cônjuge supérstite. A existência de aplicações financeiras
em nome da agravada, por exemplo, é um indício de doação, posto que ela não
exercia nenhuma atividade econômica. Malgrado regimes da separação de bens,
a inventariante mesma confessa que sempre manteve conta conjunta com o autor
da herança. Requer a reforma da decisão.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 08).
Sobreveio apresentação de contraminuta, refutando os
argumentos do agravante (fls. 11/18).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251049-67.2020.8.26.0000 - 3
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se ação de inventário, em que requerida a
apresentação das últimas 05 de declarações de imposto de renda da
inventariante e cônjuge supérstite, ante a possibilidade de existência de doações
pelo de cujus.
Em que pese os argumentos dos apelados, assiste
razão ao apelante.
Embora a quebra do sigilo fiscal do cônjuge supérstite
seja medida excepcional, no caso, pelo que se verifica nas declarações prestadas
à Receita Federal (fls. 325/355 dos autos principais), houve decréscimo do
patrimônio do falecido de R$1.800.895,82 em 31.12.2016 (fls. 355) para
R$1.149.643,23 em 31.21.2018 (fls. 334).
Nas declarações apresentada, apesar do casamento,
não houve informação sobre rendimento ou patrimônio do cônjuge.
Considerando que o regime de separação de bens
entre o casal e que a viúva também é herdeira, é necessário que se apure se
houve transferência de patrimônio entre os cônjuges.
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para permitir a
pesquisa solicitada pelo agravante, relativa às últimas 5 declarações do cônjuge
supérstite prestadas à Receita Federal.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251049-67.2020.8.26.0000 - 4
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora